Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000090-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do julgamento do RE 729.107/DF, o exequente pugna, à ID 17346428, o prosseguimento do feito mediante a revogação imediata da suspensão determinada à ID 13069172 e a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de ID 13064820. O excelso Supremo Tribunal Federal, em 5/6/2020, finalizou o julgamento virtual do tema 792 (RE n. 729.107/DF) e, à unanimidade, firmou a seguinte tese, a qual ainda está pendente de prolação de acórdão e de trânsito em julgado: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não obstante o desfecho do julgamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792) e dos embargos à execução n. 0016550-26.2008.07.0000 para que a ordem de pagamento seja expedida. Lado outro, com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, já tendo como norte a novel orientação do STF, faz-se a análise dos incidentes ainda pendentes de apreciação nos autos, para diminuir os entraves, que a bem da verdade, tem procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional. In casu, verifica-se que já foram cumpridas as diligências determinadas à ID 12943481 em relação a todos os substituídos processuais que prosseguem na ação. Em relação aos documentos acostados aos autos, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 13064618 - Pág. 2 e os vínculos com a administração do Distrito Federal pelas declarações constantes de IDs 13064618 e 13064651, observando-se quanto à servidora ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, que a execução se limita ao período de abril de 1997 a março de 1998 (ID 13064651- 1 - Pág. 24). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados às IDs 13064618, 13064651 e 13065220, confirmados na decisão de ID 13069172. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores ANA CECILIA MARIA ESTELLITA LINS, ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, ALEXANDRE JOSE DE QUEIROZ SANTOS, ANA MARIA ALVES RODRIGUES, ANDRE CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, ALDO CESAR VIEIRA FERNANDES, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA, ANA PAULA LOPES, e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 13064735, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) como requerido à ID 17346428 e autorizado à ID 13064820. Salienta-se que, quanto à servidora ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, a execução se limita ao período de abril de 1997 a março de 1998. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador